Tribunal: TJMT
Processo: 1030226-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030226-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), CINTIA APARECIDA BERTE - CPF: 933.081.911-72 (AGRAVANTE), CARLA APARECIDA GOBBI - CPF: 018.704.601-89 (ADVOGADO), SERGIO PETRONIO PAGANINI - CPF: 649.960.931-53 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030226-17.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CINTIA APARECIDA BERTE.

AGRAVADO
: SERGIO PETRONIO PAGANI
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTANDO A CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente, em ação de partilha de bens, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz
jus
ao benefício da justiça gratuita, à luz dos elementos constantes nos autos, em especial a movimentação financeira incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos que revelem capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

4. Atribuição de valor elevado à causa (R$ 80.000.000,00) e existência de ação de cobrança, na qual a agravante confessou ter emprestado valores vultosos a terceiros com cobrança de juros, sugerem movimentação financeira incompatível com alegada precariedade econômica.

5. A manutenção de 14 contas bancárias ativas, omissão de extratos relevantes, bem como a admissão de renda bruta de até R$ 15.000,00 mensais indicam ausência de vulnerabilidade jurídica.

6. A jurisprudência deste Tribunal exige demonstração concreta de incapacidade financeira, não bastando a mera alegação, quando confrontada com evidências em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira. 2. A existência de movimentação financeira incompatível com a alegação de pobreza jurídica, a omissão de dados relevantes e a demonstração de renda compatível com as despesas processuais afastam a concessão do benefício da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030226-17.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CINTIA APARECIDA BERTE.

AGRAVADO
: SERGIO PETRONIO PAGANI
.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CÍNTIA APARECIDA BERTE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Nulidade de Termo de Dissolução, Partilha de Bens e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual figura como parte adversa
SÉRGIO PETRÔNIO PAGANINI
.

O recurso se insurge contra decisão que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça
, sob o fundamento de que há
incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e os elementos constantes nos autos
, como a existência de múltiplas contas bancárias ativas, ajuizamento de ação de cobrança no valor de R$ 100.000,00, titularidade de imóvel, além da elevada renda declarada pela própria agravante.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais
, que ultrapassam R$ 124.000,00, sem prejuízo de seu próprio sustento. Aponta que os extratos bancários anexados demonstram saldos nulos ou negativos, que o imóvel de sua titularidade é de uso familiar e desprovido de liquidez, e que os valores movimentados judicialmente decorrem de empréstimos pretéritos frustrados, não representando renda efetiva.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, com a consequente
reforma da decisão agravada
, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade judiciária.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, defendendo a
manutenção da decisão
por entender estar demonstrada a
capacidade econômica da agravante
, especialmente diante da prática de empréstimos vultosos em espécie, indícios de ocultação de movimentações bancárias e renda mensal declarada de R$ 15.000,00.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da
hipossuficiência econômica
da agravante, à luz dos elementos constantes nos autos, para fins de
concessão da gratuidade da justiça
, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

O benefício da justiça gratuita é assegurado aquele que comprovar não possuir condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família (art. 98, caput, do CPC).

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de
presunção relativa de veracidade
, podendo ser afastada por
elementos concretos que demonstrem capacidade financeira
, nos termos do §2º do art. 99 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a agravante atribuiu à causa o valor de
R$ 80.000.000,00
, correspondente ao suposto patrimônio comum a ser partilhado.

A despeito de afirmar não dispor de recursos para suportar as custas processuais,
diversos elementos constantes nos autos infirmam a alegação de hipossuficiência
.

Em primeiro plano, restou incontroverso que a agravante ajuizou ação de cobrança em valor superior a
R$ 100.000,00
, na qual
confessou ter emprestado R$ 237.000,00 a terceiros, com cobrança de juros mensais de 2%
, caracterizando, inclusive, possível prática de agiotagem.

Tal circunstância evidencia que a recorrente
movimenta valores substanciais à margem do sistema bancário
, como apontado nas contrarrazões, e que
se utiliza de transações em espécie
, inclusive por meio de cheques de terceiros.

Este aspecto lança dúvida razoável sobre a efetiva extensão de sua renda e sua real condição patrimonial, notadamente por ter
omitido a apresentação de extratos de contas bancárias relevantes
, como a conta ativa utilizada no processo de cobrança, o que compromete sua boa-fé processual e afasta a presunção de veracidade da declaração firmada.

Ademais, embora os saldos bancários exibidos em algumas contas sejam baixos ou negativos, verifica-se que a agravante
mantém 14 contas bancárias ativas
, o que por si só
denota grau de complexidade de sua movimentação financeira
, incompatível com a alegação de precariedade econômica.

Outrossim, a própria recorrente
admitiu auferir renda bruta de até R$ 15.000,00 mensais
, valor que, mesmo diante das despesas ordinárias alegadas, aponta para
capacidade contributiva
.

Como tem reiteradamente decidido este Tribunal,
não se exige miserabilidade extrema
, mas também
não se presume a hipossuficiência diante de renda elevada e gestão financeira não compatível com a condição de pobreza jurídica
.

Em casos como o presente, onde há
indicativos concretos de movimentação paralela de capital
,
omissão de informações bancárias relevantes
,
declaração de renda compatível com as despesas judiciais
e
titularidade de bens imóveis
, a jurisprudência desta Corte tem orientado pela
inexistência de vulnerabilidade jurídica
apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dessa forma,
a decisão agravada deve ser mantida
, porquanto devidamente fundamentada à luz dos elementos coligidos, os quais
afastam a presunção de hipossuficiência e demonstram indícios relevantes de capacidade financeira da agravante
, ainda que não absoluta, ao menos suficiente para o recolhimento das custas judiciais.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025